Tribunal: TJDFT
Processo: 0736661-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA. PACIENTE INSERIDO NA LISTA DE REGULAÇÃO. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. OMISSÃO DO ESTADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para imprimir ao ente demandado a obrigação de realizar a CIRURGIA DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), conforme destacado no laudo médico juntado aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente ao autor, aguardando a mesma cirurgia, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Pretende a reforma da sentença para que seja determinado prazo para execução da obrigação de fazer.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 40514088 - Pág. 1). Parecer do Ministério Público (ID 41209429).
3.Preliminar de nulidade da sentença. O Ministério Público suscitou a nulidade da sentença em razão da negativa de prestação jurisdicional e da inexigibilidade/inexequibilidade do título, sob o argumento da ausência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal. No caso, a prestação jurisdicional foi devidamente prestada, porém, o pedido quanto à antecipação do procedimento restou negada quando a sentenciante condicionou o cumprimento da obrigação aos critérios da regulação. Além disso, constou ressalva acerca da possibilidade de designação de data no caso de agravamento do estado de saúde da recorrida. Preliminar rejeitada.
4. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). A intervenção judicial deve ser limitada, já que imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente. Todavia, em casos de omissão do Estado e constatação de urgência, a intervenção torna-se necessária.
5. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dais para cirurgias e tratamentos”.
6. No caso, o autor passou por procedimento de Colostomia à Hartmann em 2011 e encontra-se até hoje com parte do intestino exteriorizado. Assim, considerando que o autor é idoso, que o procedimento deve ser realizado com urgência, já que sua classificação pelo Sistema de Regulação é amarela e que já foi ultrapassado o prazo tido como razoável, conforme o Enunciado do CNJ, a fixação de prazo para o cumprimento da sentença é medida que se impõe. Por conseguinte, fixo o prazo de 30 dias ao recorrido para realizar o procedimento.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de nulidade de sentença afastada. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de CIRURGIA DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), conforme laudo e prescrição médica, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no razoável prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado deste acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória pelo Juízo de origem. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.